Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-46.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
P O R
C R I M E
C O N T R A
A
A D M I N I S T R A Ç Ã O
P Ú B L I C A .
INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto contra a
sentença que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Maurício de Oliveira para
o cargo de vereador, sob alegação de
causa de inelegibilidade em razão de
condenação por crime de descaminho,
previsto no art. 334, § 1º, II, do Código
Penal. O recorrente argumenta que o delito
não afeta a moralidade administrativa e que
o prazo de inelegibilidade já deveria ter sido
extinto, uma vez que sua pena foi declarada
extinta em 5 de agosto de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se o crime de descaminho enquadra-
Num. 44096747 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072993300000043048261
Número do documento: 24100215072993300000043048261
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:25:06

se em causa de inelegibilidade nos termos
da Lei Complementar nº 64/90; e (ii)
determinar se o prazo de inelegibilidade de
8 anos, previsto no art. 1º, I, "e", da referida
lei, já foi cumprido, uma vez que a pena do
recorrente foi extinta em 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O crime de descaminho, previsto no art.
334, § 1º, II, do Código Penal, configura
crime contra a administração pública,
enquadrando-se nas hipóteses de
inelegibilidade previstas no art. 1º, inciso I,
alínea “e”, item 1, da Lei Complementar nº
64/90.

4 - O marco inicial para a contagem do
prazo de inelegibilidade de 8 anos é a data
de extinção da punibilidade, ocorrida em
06/08/2019, conforme jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (AgR-
REspEl nº 0600493-78/TO).

5 - O prazo de inelegibilidade ainda não
expirou, visto que o termo final ocorrerá
apenas em 2027, inviabilizando o registro
de candidatura no pleito atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O crime de descaminho configura causa
de inelegibilidade por ser considerado crime
contra a administração pública, nos termos
da Lei Complementar nº 64/90.

2 - O prazo de inelegibilidade de 8 anos,
previsto no art. 1º, I, "e", da LC nº 64/90,
inicia-se a partir da extinção da
punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600220-46.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n.º
0600220-46.2024.6.16.0068 (DRAP: n.º 0600216-09.2024.6.16.0068) que, indeferiu o pedido de
registro de candidatura de Mauricio De Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereador, uma vez que
presente causa de inelegibilidade. (Indeferimento ao registro de candidatura de Maurício de
Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 40.196, pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB, no Município Santa Tereza do Oeste/PR, pois no caso em questão, o requerente teve
condenação transitada em julgado do por crime contra a Administração Pública, cuja pena foi
cumprida e declarada extinta em 06.08.2019 (id. 124387852), com o consequente início, a partir da
referida data, ao período de inelegibilidade de 8 (oito) anos, nos termos art. 1º, inciso I, alínea "e",
da Lei Complementar n. 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096747
02/10/2024
15:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.726

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600220-46.2024.6.16.0068 –
Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
P O R
C R I M E
C O N T R A
A
A D M I N I S T R A Ç Ã O
P Ú B L I C A .
INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto contra a
sentença que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Maurício de Oliveira para
o cargo de vereador, sob alegação de
causa de inelegibilidade em razão de
condenação por crime de descaminho,
previsto no art. 334, § 1º, II, do Código
Penal. O recorrente argumenta que o delito
não afeta a moralidade administrativa e que
o prazo de inelegibilidade já deveria ter sido
extinto, uma vez que sua pena foi declarada
extinta em 5 de agosto de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se o crime de descaminho enquadra-
Num. 44096747 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072993300000043048261
Número do documento: 24100215072993300000043048261
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:25:06

se em causa de inelegibilidade nos termos
da Lei Complementar nº 64/90; e (ii)
determinar se o prazo de inelegibilidade de
8 anos, previsto no art. 1º, I, "e", da referida
lei, já foi cumprido, uma vez que a pena do
recorrente foi extinta em 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O crime de descaminho, previsto no art.
334, § 1º, II, do Código Penal, configura
crime contra a administração pública,
enquadrando-se nas hipóteses de
inelegibilidade previstas no art. 1º, inciso I,
alínea “e”, item 1, da Lei Complementar nº
64/90.

4 - O marco inicial para a contagem do
prazo de inelegibilidade de 8 anos é a data
de extinção da punibilidade, ocorrida em
06/08/2019, conforme jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (AgR-
REspEl nº 0600493-78/TO).

5 - O prazo de inelegibilidade ainda não
expirou, visto que o termo final ocorrerá
apenas em 2027, inviabilizando o registro
de candidatura no pleito atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O crime de descaminho configura causa
de inelegibilidade por ser considerado crime
contra a administração pública, nos termos
da Lei Complementar nº 64/90.

2 - O prazo de inelegibilidade de 8 anos,
previsto no art. 1º, I, "e", da LC nº 64/90,
inicia-se a partir da extinção da
punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 1º, I, "e", 1; CP, art. 334, § 1º,
II.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 0600493-78/TO, Rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 13.5.2021, DJe de
27.5.2021.
Num. 44096747 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072993300000043048261
Número do documento: 24100215072993300000043048261
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:25:06

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura de MAURICIO DE
OLIVEIRA, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 40196, pelo 40 - PSB,
no Município de SANTA TEREZA DO OESTE.

O pedido de registro de candidatura foi indeferido devido à inelegibilidade
decorrente de condenação por crime contra a Administração Pública (id. 44047224).

O interessado interpôs recurso alegando que o crime pelo qual foi condenado
não gera inelegibilidade (id. 44047231).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44075390).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 15/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 19/09/2024.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Argumenta que sua condenação criminal por descaminho, nos termos do art.
334, §1º, II, do Código Penal, teve a pena declarada extinta em 5 de agosto de 2019,
após o cumprimento integral.

Num. 44096747 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072993300000043048261
Número do documento: 24100215072993300000043048261
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:25:06

Defende que o crime pelo qual foi condenado (contrabando ou descaminho)
não se enquadra nas hipóteses de inelegibilidade que comprometem a moralidade
administrativa ou a probidade para o exercício do mandato público. Reforça que a
legislação eleitoral visa punir apenas os crimes que afetam a moralidade administrativa, o
que, segundo ele, não seria o caso do crime de descaminho.

A questão foi assim dirimida na sentença:

É o relatório. Decido.
O pedido de registro encontra óbice na causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar n. 64/90.
No caso dos autos, o requerente teve condenação transitada em julgado do
por crime contra a Administração Pública, cuja pena foi cumprida e declarada
extinta em 06.08.2019 (id. 124387852), com o consequente início, a partir da
referida data, ao período de inelegibilidade de 8 (oito) anos, nos termos art.
1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar n. 64/90.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de MAURICIO
DE OLIVEIRA, para concorrer ao cargo de Vereador, uma vez que presente
causa de inelegibilidade, conforme exposto acima.

Daí resulta que o recurso é manifestamente inviável.

Conforme dispõe o art. 1º, I, alínea e, item 1 da LC nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1 - contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público.

Extrai-se dos elementos constantes dos autos que o recorrente foi condenado
pela prática do delito previsto no art. 334 do Código Penal e sua pena foi extinta em
06/08/2019, iniciando-se, a partir dai, o prazo legal de inelegibilidade de oito anos, cujo
termo final ocorrerá somente em 2027.

Conforme já decidiu o TSE, "o marco inicial da contagem de prazo de 8 (oito)
anos de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da LC nº 64/90 é a extinção
da punibilidade decretada pelo Juízo de Execução" (AgR-REspEl nº 0600493-78/TO, rel.
Min. Sergio Banhos, julgado em 13.5.2021, DJe de 27.5.2021).

Diversamente do que defendeu o recorrente, a legislação eleitoral não exige a
comprovação de violação da moralidade administrativa para a configuração da
inelegibilidade, já que ela decorre de requisito objetivo, qual seja, a condenação por crime
contra a fé pública e administração pública, exatamente o caso do crime de descaminho,
que está inserido no título XI do Código Penal, que trata dos "crimes contra a
administração pública".

Assim, a restrição à capacidade eleitoral passiva de Eli Alves Pereira Junior
Num. 44096747 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072993300000043048261
Número do documento: 24100215072993300000043048261
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:25:06

ainda persiste, sendo de rigor a manutenção do indeferimento.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600220-
46.2024.6.16.0068 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ALEXSANDER BEILNER - PR39406- RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE
CASCAVEL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096747 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072993300000043048261
Número do documento: 24100215072993300000043048261
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:25:06